Tribunal: TJDFT
Processo: 0006849-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ASCENDENTE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem praticados às escondidas, sem a presença de terceiros, e por meios que não deixam vestígios, a palavra da vítima apresenta especial relevo, desde que alinhada a outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A consumação do crime de estupro não depende necessariamente de laudo pericial, visto que se tem admitido a sua dispensa, em especial quando existem nos autos outros elementos aptos a comprovar a materialidade delitiva, tais quais as declarações firmes e uníssonas da vítima e das testemunhas.
3. A condenação do acusado pela prática do crime descrito no art. 217-A, § 1o, c/c art. 226, inciso II, ambos do CP, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (estupro de vulnerável cometido por ascendente, em contexto de violência doméstica) deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto as provas coligidas aos autos oferecem um juízo de convicção de que o réu realizou as condutas descritas na denúncia.
4. Deve-se afastar a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP (com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica), tendo em vista que a sua cumulação com a causa de aumento disposta no art. 226, inciso II, também do CP (se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela) configura bis in idem.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do CP, reduzindo a pena para 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.